Tribunal: TJMT
Processo: 1012834-30.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012834-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA - CPF: 154.680.546-04 (ADVOGADO), JEANE NUNES FRANCO - CPF: 432.887.071-87 (AGRAVADO), CARINE SPIES DE ASSIS - CPF: 046.385.611-28 (AGRAVANTE), CARLA SPIES - CPF: 031.672.441-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FIN GABARDO - CPF: 465.529.228-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DARCISIO SPIES - CPF: 563.756.469-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON RODRIGUES - CPF: 019.101.771-05 (ADVOGADO), JEANE NUNES FRANCO - CPF: 432.887.071-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERE A AVALIAÇÃO JUDICIAL DOS BENS E DETERMINA À INVENTARIANTE JUNTADA DE LAUDO ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO QUANTO AOS BENS PENDENTES DE VALORAÇÃO. DISCORDÂNCIA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE ERRO OU SUBAVALIAÇÃO. CONTRADITÓRIO PRESERVADO E CONTROLE JUDICIAL POSTERIOR À JUNTADA DOS LAUDOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA INVENTARIANTE E EXCLUSÃO DE BENS DE ORIGEM PARTICULAR. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão no Inventário que indeferiu pedido de avaliação judicial dos bens do espólio e determinou à inventariante a apresentação, no prazo de trinta dias, de laudo de avaliação elaborado por profissional habilitado, com valores atualizados dos bens pendentes de avaliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) imediata realização de avaliação judicial de todos os bens do espólio; (ii) pedido de prestação de contas da inventariante quanto ao rebanho e ao plantel avícola e exclusão de bens de origem particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A avaliação judicial dos bens no inventário não constitui providência automática, pois o CPC admite a atribuição inicial de valores pela inventariante nas primeiras declarações, assegurada a impugnação pelos interessados.

4. A intervenção técnica somente se justifica diante de controvérsia concreta, inconsistência demonstrada, dúvida fundada sobre os valores ou impossibilidade de aferição segura do patrimônio, nos termos dos arts. 620, 627 e 630 do CPC.

5. A decisão agravada não homologa avaliação, não aprova partilha nem autoriza ato de disposição patrimonial, limitando-se a determinar a apresentação pelo inventariante de laudo por profissional habilitado como providência inicial de organização do acervo.

6. O contraditório e o controle judicial permanecem preservados, pois os interessados poderão impugnar o laudo apresentado e o magistrado poderá determinar perícia judicial se demonstrados erro, parcialidade, insuficiência ou dúvida fundada.

7. A agravante não comprova subavaliação, erro ou incompatibilidade dos valores indicados nas primeiras declarações, formulando apenas alegações genéricas de parcialidade, deterioração patrimonial e possível prejuízo.

8. O pedido de prestação de contas da inventariante e exclusão de bens de origem exclusiva não pode ser conhecido neste recurso, porque não foram apreciados na decisão agravada, o que configuraria supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento
: 1. A avaliação judicial dos bens do espólio exige demonstração concreta de erro, subavaliação, inconsistência ou dúvida fundada sobre os valores, não bastando discordância genérica da parte. 2. A juntada de laudo por profissional habilitado, sujeita ao contraditório e ao controle judicial posterior, não viola a regularidade do inventário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 620, 627 e 630; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1045872-67.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 11.03.2026, publicado no DJE 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CARINE SPIES DE ASSIS
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
no Inventário n. 1003233-64.2025.8.11.0087 dos bens deixados por DARCISIO SPIES, tendo como inventariante JEANE NUNES FRANCO
e os demais herdeiros CARLA SPIES e EDUARDO FIN GABARDO
.

A decisão indeferiu o pedido de avaliação judicial dos bens do espólio e determinou que a inventariante apresentasse, no prazo de trinta dias, laudo de avaliação elaborado por profissional habilitado, contendo os valores atualizados dos bens pendentes de avaliação (id.
225275754 – processo de origem)
.

A agravante sustenta que a decisão compromete a imparcialidade da prova e esvazia o contraditório, pois transfere a uma das interessadas a condução da apuração do valor do acervo sem controle judicial prévio e sem concordância dos demais herdeiros. Afirma que a nomeação do perito cabe ao juízo, sendo a escolha pelas partes admissível apenas por consenso, inexistente no caso. Alega, ainda, que o espólio é composto, em parte relevante, por semoventes e plantel avícola, bens sujeitos a variações econômicas e biológicas, cuja avaliação exige critério técnico rigoroso e fiscalização processual, de modo que a produção unilateral do laudo pode ensejar subavaliação, omissão de bens, ocultação de deterioração patrimonial e prejuízo à futura partilha.

Acrescenta haver indícios de má administração do espólio, com referência à falta de manejo adequado dos animais, ao risco de desvalorização do patrimônio e à ausência de esclarecimentos sobre o destino do plantel avícola, invocando, por isso, o dever legal da inventariante de administrar, conservar e prestar contas. Afirma que a decisão agravada não enfrentou adequadamente esses argumentos, especialmente quanto à natureza dos bens, ao risco de deterioração patrimonial e à necessidade de fiscalização judicial da administração do espólio, razão pela qual reputa insuficiente sua fundamentação.

Requer o provimento do recurso para determinar avaliação judicial dos bens do espólio e a prestação de contas da inventariante quanto ao rebanho e ao plantel avícola (id. 356099394).

A tutela recursal foi deferida parcialmente para determinar que o laudo particular não produza efeitos decisórios imediatos e deferido os benefícios da gratuidade da justiça para o preparo recursal (id. 356338851).

O agravado ESPÓLIO DE DARCISIO SPIES, representado pela inventariante JEANE NUNES FRANCO afirma não se opor à avaliação judicial dos bens ainda pendentes de avaliação, esclarecendo que, desde as primeiras declarações, já havia requerido a nomeação de perito avaliador para avaliação judicial unicamente do imóvel rural objeto da partilha e dos semoventes. Ponderou, contudo, que a providência deve ficar limitada aos bens ainda não avaliados, quais sejam, o imóvel rural e os semoventes, uma vez que os imóveis urbanos já teriam sido precificados por certidões de valor venal emitidas pela Fazenda Pública Municipal. Requer o provimento parcial do recurso para a avaliação judicial apenas quanto aos semoventes e ao imóvel rural que compõe o espólio (id. 357330878).

A Procuradoria de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (id. 362761369).

A agravante junta documentos nos ids. 367629381, 367630853 e 367630854.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.

Da avaliação judicial dos bens

A controvérsia cinge-se à imediata avaliação judicial de todos os bens integrantes do espólio, em substituição à providência adotada pelo Juízo que determinou à inventariante apresentar laudo de avaliação elaborado por profissional habilitado quanto aos bens ainda pendentes de valoração.

A avaliação judicial dos bens no inventário, não constitui providência automática, necessária e inafastável em todo e qualquer caso. O Código de Processo Civil estabelece uma lógica procedimental segundo a qual a inventariante apresenta as primeiras declarações, com a identificação e atribuição de valor aos bens do acervo, cabendo aos interessados impugnarem tais declarações, inclusive quanto à estimativa atribuída ao patrimônio.

Apenas diante de controvérsia concreta, inconsistência demonstrada, fundada dúvida sobre os valores indicados ou impossibilidade de aferição segura do patrimônio é que se justifica a intervenção técnica, à luz do que dispõe os arts. 620, 627 e 630 do Código de Processo Civil.

A avaliação judicial funciona como mecanismo de controle e saneamento da controvérsia patrimonial, e não como etapa obrigatória a ser imposta de modo indistinto, sobretudo quando ainda não exaurida a via ordinária de manifestação das partes sobre as avaliações apresentadas no inventário.

No caso, a inventariante indicou valores de alguns bens imóveis e móveis nas primeiras declarações, e limitou expressamente o pedido de avaliação judicial ao imóvel rural e aos semoventes, compreendidos o rebanho e o plantel avícola.

A decisão agravada não homologou avaliações, não aprovou partilha, nem autorizou, de plano, ato de disposição patrimonial com base em avaliação unilateral. Ao contrário, determinou que a inventariante juntasse laudo de avaliação elaborado por profissional habilitado, contendo os valores atualizados de todos os bens pendentes de avaliação, e, quanto aos semoventes, exigiu justificativa específica para eventual alienação judicial, com indicação de quantidade e idade, mediante extrato do INDEA.

O Juízo não encerrou a instrução sobre o patrimônio e o valor dos bens constante no inventário, nem suprimiu o contraditório, mas adotou providência inicial voltada à organização do acervo e à obtenção de elementos mínimos de valoração, sem prejuízo de posterior impugnação pelos interessados e de nova deliberação judicial, caso demonstrada a insuficiência, o erro ou a parcialidade da avaliação apresentada.

Não se verifica, neste momento, causa concreta que imponha a imediata nomeação de perito judicial para todos os bens do espólio.

A agravante sustenta risco de parcialidade e possível prejuízo, mas não demonstra, de forma objetiva, que os valores já indicados nas primeiras declarações sejam errôneos, subavaliados ou incompatíveis com a realidade patrimonial.

A discordância abstrata quanto à forma de avaliação não equivale à demonstração de erro substancial, pois a alegação genérica de que a avaliação particular poderia favorecer a inventariante não basta para impor a produção imediata de prova pericial, sobretudo quando o procedimento ainda permite manifestação dos interessados e controle posterior pelo magistrado.

Em Inventário, a atuação jurisdicional deve conciliar a segurança da apuração patrimonial com a eficiência do procedimento, evitando a prática de atos dispendiosos ou potencialmente protelatórios sem demonstração de necessidade concreta.

Não se ignora que o acervo envolve bens sujeitos a variação, deterioração e peculiaridades técnicas, especialmente semoventes. Essa circunstância, contudo, não autoriza a conclusão automática de que toda avaliação preliminar apresentada pela inventariante será inválida ou imprestável.

O que se exige é que tais elementos sejam submetidos ao crivo do Juízo, com possibilidade de manifestação das partes e, caso haja impugnação, prova de inconsistência ou dúvida fundada quanto à idoneidade dos valores, caberá ao magistrado reavaliar a necessidade de perícia judicial, inclusive com a nomeação de avaliador de sua confiança.

Desse modo, a determinação de imediata avaliação judicial dos bens, fundada apenas em discordância genérica da agravante, revelar-se-ia desproporcional e contrária aos princípios da eficiência, da economia processual, da cooperação e da razoável duração do processo.

Nesse sentido, colho o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE SONEGAÇÃO DE BENS. COMUNICABILIDADE NO REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. INDEFERIMENTO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário que rejeitou pedido de colação de bens supostamente sonegados e indeferiu a realização de avaliação judicial do espólio. A agravante impugnou as primeiras declarações, sustentando a existência de bens não incluídos no monte partilhável e requerendo perícia para reavaliação dos bens arrolados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) a mera existência de bens registrados também em nome da inventariante, sob regime de comunhão universal, autoriza o reconhecimento de sonegação e a inclusão automática no monte partilhável; e (ii) a discordância genérica quanto aos valores atribuídos aos bens impõe a realização de avaliação judicial.

III. Razões de decidir

A simples juntada de certidão positiva em nome da cônjuge sobrevivente não comprova, por si, a comunicabilidade automática dos bens, notadamente diante das hipóteses legais de exclusão previstas no CC, art. 1.668. Incumbe à parte que alega a sonegação demonstrar, de forma individualizada, a origem e a natureza jurídica dos bens, nos termos do CPC, art. 373, I. O inventário não se presta à instauração de investigação patrimonial ampla e desprovida de lastro documental mínimo. Ausentes elementos concretos aptos a infirmar as primeiras declarações, correta a decisão que rejeitou o pedido de colação.
A realização de avaliação judicial exige demonstração objetiva de erro ou subavaliação relevante. A discordância abstrata quanto aos valores atribuídos, inclusive com base em parâmetros fazendários, não justifica a instauração de perícia, sob pena de afronta aos princípios da duração razoável do processo e da economia processual (CF/1988, art. 5o, LXXVIII).

A determinação de inclusão de imóvel específico no monte partilhável, por ausência de prova de alienação válida, evidencia a postura técnica e equidistante do juízo de origem, inexistindo error in procedendo ou error in judicando a ser corrigido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de sonegação de bens no inventário exige prova concreta e individualizada da comunicabilidade e da indevida exclusão do monte partilhável, não bastando a mera titularidade registral em nome da cônjuge sobrevivente.
2. A avaliação judicial dos bens do espólio depende de demonstração objetiva de erro ou subavaliação relevante, não se justificando por mera discordância genérica da parte.”

(TJMT, N.U 1045872-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 18/03/2026)

Portanto, o recurso não comporta provimento quanto à imediata avaliação judicial dos bens do espólio.

2.

Da prestação de contas

A agravante busca a determinação de prestação de contas pela inventariante quanto ao rebanho e ao plantel avícola, bem como a exclusão do inventário de bens de origem particular.

Todavia, esses pontos não podem ser conhecidos neste Agravo de instrumento, pois não integram o conteúdo decisório recorrido.

O agravo de instrumento possui efeito devolutivo limitado à matéria efetivamente decidida pelo Juízo e admitir o exame, nesta instância, de pedido ainda não apreciado importara indevida supressão de instância e ampliação do objeto recursal.

A análise dos referidos pedidos e argumentos deve ser primeiramente submetidos ao magistrado de origem, a quem compete fiscalizar a administração do acervo hereditário e deliberar, se for o caso, sobre prestação de contas, esclarecimentos complementares ou outras medidas de conservação patrimonial.

Portanto, não se conhece dos pedidos de prestação de contas quanto ao rebanho e ao plantel avícola, de origem particular de bens e sua exclusão do inventário, por não constituírem objeto da decisão agravada.

Dispositivo

Diante do exposto, CONHEÇO EM PARTE do Agravo de instrumento e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026